Tribunal: TJSP
Processo: 1001929-89.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ação de Cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba. Sentença de procedência. Recurso do Município buscando a reforma do julgado para afastar a condenação que lhe foi imposta. Acolhimento. Ausência de comprovação hábil do alegado crédito oponível ao Município. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I,

Ementa:
Ação de Cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba. Sentença de procedência. Recurso do Município buscando a reforma do julgado para afastar a condenação que lhe foi imposta. Acolhimento. Ausência de comprovação hábil do alegado crédito oponível ao Município. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. Notas fiscais que instruíram a inicial que se encontram desacompanhadas de assinatura do recebimento das mercadorias. Reexame oficial, considerado interposto, e recurso do Município providos parcialmente para julgar a ação procedente em parte, deferindo o pedido inaugural apenas em relação às operações documentadas a fls. 637 e seguintes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000701178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001929-89.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, é apelado LINDE
GASES LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V.U.
(Sustentou oralmente a Dra. Maria Vitoria Barbosa de Castro, OAB/SP 447.579)", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.420
APELAÇÃO No 1001929-89.2018.8.26.0529, de Santana do Parnaíba
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA
APELADA: LINDE GASES LTDA.
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
Ação de Cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de
Santana do Parnaíba. Sentença de procedência. Recurso do
Município buscando a reforma do julgado para afastar a
condenação que lhe foi imposta. Acolhimento. Ausência de
comprovação hábil do alegado crédito oponível ao Município.
Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato
constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.
Notas fiscais que instruíram a inicial que se encontram
desacompanhadas
de
assinatura
do
recebimento
das
mercadorias. Reexame oficial, considerado interposto, e recurso
do Município providos parcialmente para julgar a ação
procedente em parte, deferindo o pedido inaugural apenas em
relação às operações documentadas a fls. 637 e seguintes.
I.
Ação de Cobrança, pelo rito ordinário, movida por
LINDE GASES LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA. Relatou ter se
tornado credora da requerida da importância de R$ 294.360,46 (duzentos em noventa e
quatro mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), em virtude de contratos
administrativos firmados após procedimentos licitatórios (pregões nos 028/12 e 074/13),
para o fornecimento de “Gases e Locações de Equipamentos, cujo escopo principal era o
fornecimento de gases medicinais e a locação de equipamentos para acondicionamento
destes gases” (fls. 02). Pleiteia a condenação da ré ao pagamento do valor pretendido,
mais correção monetária pelo IPCA-E, juros pela caderneta de poupança, a partir do
vencimento de cada nota fiscal, e honorários advocatícios.
A r. sentença de fls. 1052/1054, cujo relatório fica adicionalmente adotado,
julgou a ação procedente, condenando a Municipalidade a pagar à autora os “valores
constantes nas notas fiscais objeto dos autos, no importe de R$ 294.360,46 (duzentos e
noventa e quatro mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), com
correção monetária desde a data que deveriam ter sido pagas, pelo índice do IPCA-E e

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros desde a data da citação, índice da caderneta de poupança.” (fls. 1054). Carreou ao
requerido, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Sobreveio apelação da Municipalidade. Nas razões de fls. 1057/1059, busca
a reforma do julgado, alegando, em síntese, que: a) a autora “não colacionou aos autos
nenhuma prova de que tenha efetivamente prestado o serviço objeto da presente
cobrança, visto que nenhuma das notas fiscais adunadas contém a assinatura do
recebedor das mercadorias no canhoto” (fls. 1058); b) os “romaneios” apresentados pela
autora não constituem prova suficiente da entrega das mercadorias, uma vez que as notas
fiscais não se encontram assinadas pela Municipalidade. O recurso foi respondido a fls.
1063/1071, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame
necessário, a teor do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.
A autora sagrou-se vencedora em dois processos licitatórios, objeto dos
Editais de Pregão Presencial 028/12 e 074/13, destinados ao registro de preço, relativo à
“Fornecimento de Gases e Locações de Equipamentos, cujo escopo principal era o
fornecimento de gases medicinais e a locação de equipamentos para o acondicionamento
destes gases.” (fls. 02). Segundo consta da inicial, a Municipalidade deixou de efetuar o
pagamento de diversas notas fiscais no período de seis (06) anos, no valor total de R$
294.360,46 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e seis
centavos) (fls. 109/119). Foram acostadas à inicial as notas fiscais relativas ao
fornecimento de mercadorias ao Município (fls. 120/605).
Instadas as partes a se manifestar sobre a produção de provas (fls. 644), a
Municipalidade requereu o julgamento antecipado da lide, uma vez que a autora não
comprovou a efetiva entrega dos produtos (fls. 647), e a autora pediu a juntada do
procedimento administrativo (fls. 648/650).
A decisão de fls. 652 deferiu o pedido formulado pela autora, sobrevindo a

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação de fls. 656 e seguintes.
A apelada alega que forneceu todos os materiais constantes do contrato,
mas não recebeu o respectivo pagamento. A Municipalidade, por sua vez, assevera no
recurso sob exame que não há demonstração de que os produtos tenham sido entregues,
uma vez que as notas fiscais trazidas a fls. 120/605 não estão assinadas.
Com efeito, quanto a fração amplamente majoritária do pedido, não há
comprovação hábil do alegado débito da Municipalidade, bem como da efetiva entrega
dos materiais constantes nas Notas fiscais de fls. 120/605.
Ao contrário do que entendeu a MMa Juíza sentenciante, incumbia à autora
o ônus da prova. Dispunha a “Ata de Registro de Preços no 054/2012” de cláusula
previsiva de formalidade necessária para o início do fornecimento das mercadorias, que
se daria “em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de emissão do pedido de
compra ou da nota de empenho.” (cláusula 2.1.2. fls. 999), bem como da efetivação do
pagamento (“cláusula 7.1. O fornecimento objeto desta ata, após ser recebido e conferido
pela Secretaria Municipal de Saúde, terá sua nota fiscal encaminhada ao Tesouro
Municipal, o qual efetuará o pagamento preferencialmente, através de depósito bancário
(Banco Itaú, Agência 1145, na conta corrente no 81872-2) no prazo até 30 (trinta) dias.”
fls. 1001). Como assinalado no recurso, as notas fiscais trazidas a fls. 120/605 não estão
assinadas. E a autora não produziu prova convincente do quanto alegou.
Não existindo, no tocante à esmagadora maioria das operações,
comprovação da efetiva entrega dos materiais, era caso de desacolher a demanda quanto
ao essencial.
Nesse sentido precedente deste Tribunal de Justiça a propósito de caso
assemelhado: “AÇÃO DE COBRANÇA. Ferraz de Vasconcelos. Contrato administrativo.
Tomada de Preço no 004/2012. Execução de obra para reforma e ampliação de prédio para
instalação da Câmara Municipal. Inadimplência do município. 1. Ônus da prova. Nos termos
do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito (equivalente ao art. 333, I, CPC/73). A assinatura do contrato administrativo é fato

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso; a execução de parte dos serviços pela contratada antes da rescisão unilateral
é fato controvertido. 2. Prova do direito alegado. A assinatura do contrato administrativo,
por si só, não implica no pagamento. Após a instrução o que restou foi a versão da autora
contra a da ré, sem qualquer elemento que comprove a razão de uma ou de outra. Necessária
comprovação da execução do serviço, ônus do qual não se desincumbiu a autora.

Procedência. Recurso do município provido.” (10a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 0003029-48.2015.8.26.0191, j. 29.05.2017, Rel. o Des. TORRES DE
CARVALHO).
Tão só as operações documentadas a fls. 637 e seguintes, em que as notas
fiscais fizeram-se acompanhar por "romaneios" dos quais consta assinatura dando conta
do recebimento da mercadoria, podem ser razoavelmente aceitas, e justificam se
mantenha em relação a elas - e apenas em relação a elas - a solução de procedência.
Diante de tal solução, e sucumbindo o Município apelante em porção
mínima de sua pretensão (visto como as operações de fls. 637 e seguintes dizem respeito
a pouco mais de um por cento do total cobrado), responderá a autora por inteiro pelas
custas e despesas processuais, e por honorários advocatícios no percentual mínimo
previsto nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor atribuído à causa.
Assim, dá-se provimento aos recursos voluntário e oficial, considerado
interposto, para julgar a ação procedente em parte, como acima assinalado.
III
Pelo exposto, dão provimento parcial aos recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário para julgar a ação procedente em parte, nos
limites e na forma da fundamentação.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AROLDO VIOTTI